Tribunal: TJDFT
Processo: 0748955-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748955-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU AGRAVADO: CARLOS BARBOSA DE BRITO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Serviço de Limpeza Urbana (SLU) contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de cobrança na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu requerimento de mudança de local da perícia formulado por ele (id 254566598 dos autos originários). O agravante alega que a perícia foi realizada em local distinto do que o agravado trabalhava. Explica que o agravado não trabalhou na balança noturna da unidade de transbordo localizado na Região Administrativa de Sobradinho. Sustenta que o tipo de resíduo e a operação realizada no local periciado e no local de trabalho do agravado são diferentes. Afirma que o agravado trabalhava no Núcleo de Operação da Usina localizado na Região Administrativa de Ceilândia. Defende que a perícia realizada em local distinto não possui validade porquanto as condições de trabalho nos locais são distintas. Argumenta que a perícia para verificação de insalubridade deve ser realizada no local onde são exercidas as funções do servidor nos termos do art. 79 da Lei Complementar no 840/2011 e art. 3o do Decreto no 32.547/2010. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido em razão da isenção legal. O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento, oportunidade em que defendeu o conhecimento integral do recurso (id 79171659). É o breve relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil de 2015 difere daquele previsto no Código de Processo Civil de 1973. Todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo de instrumento ou retido no âmbito do Código de Processo Civil de 1973. As decisões interlocutórias que integrarem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento com o advento do Código de Processo Civil de 2015. Filiava-me ao entendimento segundo o qual o rol supramencionado era taxativo: apenas as decisões interlocutórias elencadas no referido dispositivo poderiam ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.696.396 e no 1.704.520, de modo que admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação (Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça). O legislador pretendeu resguardar apenas as situações em que fosse impossível aguardar a discussão em eventual recurso de apelação ao definir o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o referido rol é insuficiente por existirem questões urgentes nele não previstas, razão por que restou decidido ser de taxatividade mitigada. O agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão que indeferiu seu requerimento de mudança de local de realização da perícia. A decisão agravada não encontra previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada do rol referido nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial Repetitivo no 1.704.520). A matéria pode ser alegada em eventual apelação interposta sem que implique na inutilidade da tutela jurisdicional. Destaco, por oportuno, que o julgador é o principal destinatário das provas. Cabe a ele decidir as matérias relativas a sua produção nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil. Incumbe ao Relator não conhecer recurso inadmissível, como é o presente caso. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator